Tribunal: TJES
Processo: 0001179-56.2018.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001179-56.2018.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGIANE APARECIDA SIQUEIRA ANDRADE e outros

APELADO: PAULO ROBERTO DA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA –
OMISSÃO DE INFORMAÇÃO NA DECLARAÇÃO DO ÓBITO – FILHOS MENORES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – TERMO INICIAL COM O IMPLEMENTO DA MAIORIDADE RELATIVA – CERTIDÃO DE ÓBITO QUE É DOCUMENTO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE INICIAR A CONTAGEM A PARTIR DA EMISSÃO DA SEGUNDA VIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso concreto, o suposto evento danoso que ensejaria a pretensão de reparação civil ocorreu com a emissão da certidão de óbito da genitora os apelantes, de maneira que, se estes eram menores à época, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, em atenção aos artigos 3º e 198, inc. I, do Código Civil, é a data do implemento da maioridade relativa. Com efeito, se a certidão de óbito é documento público, não há razão para acolher o argumento de que os apelantes somente tomaram conhecimento dos fatos quando da emissão de sua segunda via.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
REGIANE APARECIDA SIQUEIRA ANDRADE e
HERIVELTON REGINALDO SIQUEIRA
contra a r. sentença (id. 9981927) que, nos autos da
ação
de
indenização por danos materiais e morais

ajuizada em face de
PAULO ROBERTO DA SILVA
, acolheu a preliminar de mérito (prescrição) e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. II do CPC.

Em suas razões (id. 9981930), os recorrentes aduzem, em síntese, que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional deve ser a data de emissão da segunda via da certidão de óbito de sua genitora (16/12/2015), quando tiveram conhecimento dos fatos, de maneira que a pretensão autoral não se encontra prescrita, já que ajuizada a ação em 26/06/2018.

Contrarrazões no id. 9982035, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0001179-56.2018.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGIANE APARECIDA SIQUEIRA ANDRADE, HERIVELTON REGINALDO SIQUEIRA

APELADO: PAULO ROBERTO DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
REGIANE APARECIDA SIQUEIRA ANDRADE e
HERIVELTON REGINALDO SIQUEIRA
contra a r. sentença (id. 9981927) que, nos autos da
ação
de
indenização por danos materiais e morais

ajuizada em face de
PAULO ROBERTO DA SILVA
, acolheu a preliminar de mérito (prescrição) e julgou extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. II do CPC.

Infere-se dos autos que a Sra. Eni Reginaldo Siqueira, genitora dos apelantes, faleceu em 25/10/1993, quando ainda eram menores de idade, e seu irmão, ora apelado, foi o responsável pela declaração do óbito, sendo que na época omitiu a informação de que existiam filhos menores.

Os apelantes alegam que o apelado agiu com o objetivo de se apossar de uma casa que pertencia a
de cujus
, que, por força da lei, passaria a lhes pertencer, por serem herdeiros legítimos. Afirmam, ainda, que o apelado usou de fralde e omissão, bem como falsificou assinaturas para realizar a venda da referida casa a terceiros, mas que à época argumentou que quando fossem maiores, lhes entregaria outra casa ou valor igual em dinheiro.

Narram, ainda, que só vieram a ter ciência dos fatos, no ano de 2015, quando da solicitação da segunda via da certidão de óbito da genitora. Assim, ajuizaram a presente ação visando o ressarcimento pelos danos sofridos.

Contudo, entendeu o douto magistrado singular que teria decorrido o prazo prescricional trienal para o ajuizamento da ação, uma vez que o termo inicial para sua contagem seria a data em que os apelantes alcançaram a maioridade relativa.

Em suas razões (id. 9981930), os recorrentes aduzem, em síntese, que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional deve ser a data de emissão da segunda via da certidão de óbito de sua genitora (16/12/2015), quando tiveram conhecimento dos fatos, de maneira que a pretensão autoral não se encontra prescrita, já que ajuizada a ação em 26/06/2018.

Pois bem.

Ao analisar o caso concreto, penso que o suposto evento danoso que ensejaria a pretensão de reparação civil ocorreu com a emissão da certidão de óbito da genitora os apelantes, de maneira que, se estes eram menores à época, o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, em atenção aos artigos 3º e 198, inc. I, do Código Civil, é a data do implemento da maioridade relativa.

Com efeito, se a certidão de óbito é documento público, não há razão para acolher o argumento de que os apelantes somente tomaram conhecimento dos fatos quando da emissão de sua segunda via, em 16/12/2015.

Vê-se que os apelantes Regiane Aparecida Siqueira Andrade e Herivelton Reginaldo Siqueira nasceram respectivamente em 26/06/1981 e 06/07/1982, donde concluo que o ajuizamento da ação em 26/06/2018 se deu em momento posterior a ocorrência da prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), mantendo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/10/2024 a 18/10/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões